Tribunal: TJES
Processo: 5008695-19.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5008695-19.2025.8.08.0021

APELANTE:
WERNEY BERGAMINI MARTINS

APELADO:
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI - DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO TARDIO DE CASAMENTO RELIGIOSO POST MORTEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, processo de ação declaratória de registro tardio de casamento civil post mortem, ajuizada por descendente. 2. O pedido principal visa ao suprimento e à emissão do registro civil do matrimônio religioso dos ascendentes, falecidos, com a finalidade de instruir procedimento de reconhecimento de cidadania italiana. 3. A sentença extinguiu o feito por reconhecer a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o registro de casamento consubstancia ato personalíssimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o descendente possui legitimidade ativa e interesse processual para pleitear o registro civil tardio do casamento religioso de seus ascendentes após o falecimento destes; e (ii) saber se o acervo probatório é suficiente para o suprimento do registro e para o reconhecimento dos efeitos civis do ato religioso histórico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 109, § 4º, da Lei nº 6.015/1973 autoriza o suprimento de assentamento no registro civil mediante requerimento judicial fundamentado por quem tenha justo motivo. 6. A jurisprudência pátria reconhece a legitimidade do descendente e o interesse processual para requerer o registro tardio do casamento de seus ascendentes, configurando-se o justo motivo na necessidade de regularização da árvore genealógica para a obtenção de cidadania estrangeira. 7. O acervo probatório documental, consubstanciado na certidão paroquial e nas certidões de óbito dos contraentes, comprova de maneira contundente a realização do matrimônio religioso, a constituição de prole e a consolidação da união fática, com evidente ausência de prejuízo a terceiros. 8. Superada a premissa de ilegitimidade e de falta de interesse processual, a causa versa exclusivamente sobre matéria de direito e encontra-se devidamente instruída, estando madura para julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e julgar procedente o pedido autoral, determinando a lavratura do registro civil do casamento com efeitos retroativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 12, § 4º, II, a; CPC, art. 1.013, § 3º, I; Lei nº 6.015/1973, art. 109, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1138103/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.09.2011; TJDF, AC nº 07179292220228070015, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, j. 09.12.2022; TJMG, AC nº 10000190681726001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 11.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5008695-19.2025.8.08.0021

APELANTE:
WERNEY BERGAMINI MARTINS

APELADO:
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI - DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise de suas razões.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por WERNEY BERGAMINI MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que, nos autos da Ação Declaratória de Registro Tardio de Casamento Civil Post Mortem, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 16039965), que: (i) possui legitimidade e interesse processual para requerer o suprimento do registro civil do matrimônio de seus avós; (ii) a celebração do casamento religioso e a prole comum estão documentalmente comprovadas; (iii) a providência é necessária para instruir o procedimento de reconhecimento de cidadania italiana; e que (iv) a pretensão ostenta natureza declaratória e não causa prejuízo a terceiros.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legitimidade e do interesse de agir do descendente para pleitear, após o falecimento dos nubentes, o registo tardio de casamento religioso celebrado no ano de 1934.

O d. Juízo sentenciante extinguiu o processo por considerar que o registo de casamento religioso constitui ato personalíssimo dos contraentes, impassível de suprimento pela vontade de terceiros. A tese recursal, por seu turno, escora-se no artigo 109 da Lei n.º 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), o qual autoriza aquele que pretender suprir assentamento no Registo Civil a requerê-lo judicialmente em petição fundamentada.

A legitimidade do descendente para tal desiderato é amplamente chancelada pela jurisprudência, condicionada à demonstração de "justo motivo", que, na presente hipótese, materializa-se na necessidade de regularização da árvore genealógica para obtenção de dupla cidadania (italiana).

Sob o prisma probatório, os autos reúnem elementos contundentes. A certidão emitida pela Cúria Metropolitana de Vitória atesta a realização do matrimónio religioso entre Pedro Bergamini e Delfina Marques Milagres a 25 de setembro de 1934 (ID 16039957). A consolidação da união fática e a ausência de prejuízo a terceiros são corroboradas pelas respetivas certidões de óbito, as quais consignam o estado civil de casados e detalham a existência de prole comum composta por oito filhos (IDs 16039958 e 16039959).

Conforme orientação jurisprudencial sobre o tema, a extemporaneidade ou o falecimento dos nubentes não obstam a declaração de efeitos civis do ato religioso histórico. Neste sentido, oportuna a transcrição de precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que se amolda perfeitamente ao caso concreto:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REGISTRO CIVIL TARDIO DE CASAMENTO RELIGIOSO. POST MORTEM. BISAVÓS DA AUTORA. OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. POSSIBILIDADE. 1. O art. 109, § 4º, da Lei n. 6.075/73, estabelece a possibilidade de suprimento a quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, que deverá requerer por petição fundamentada e instruída com documentos ou mediante testemunhas, e havendo justo motivo e inexistindo prejuízo a terceiros, o pedido deve ser acolhido. 2. O justo motivo revela-se presente na necessidade do documento para a obtenção da cidadania italiana, sendo certo que o direito à dupla cidadania pelo jus sanguinis tem sede constitucional (art. 12, § 4º, II, a, da Constituição da Republica). REsp 1138103/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 29/09/2011). 3. Havendo comprovação de casamento realizado em 1899, mediante cerimônia religiosa, ensejando a efetiva constituição de família, inclusive resultando prole, é facultado aos descendentes requerer o registro tardio do casamento de seus ascendentes já falecidos, para fins de obtenção de cidadania italiana. 4. Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07179292220228070015 1651484, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 09/12/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/01/2023)

A corroborar tal entendimento e evidenciando a solidez da pretensão autoral, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais segue a mesma diretriz, reconhecendo o justo motivo e a prova documental da cadeia familiar:

CIVIL. REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. SUPRIMENTO JUDICIAL DE CASAMENTO CIVIL REALIZADO NO ANO DE 1.896. INTUITO DE OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA. COMPROVAÇÃO DO CASAMENTO RELIGIOSO. FORMAÇÃO DE PROLE. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. - Na esteira dos precedentes dos tribunais superiores a obtenção de cidadania estrangeira constitui justo motivo a embasar a pretensão de restauração, suprimento ou a retificação do registro civil, regulamentada pelo art. 109 da Lei 6.015/1973 - Hipótese na qual é possível o acolhimento do pedido de registro tardio de casamento em razão do conteúdo da prova documental demonstrar o casamento religioso, a comunhão de vida e toda cadeia familiar dos trisavôs da apelante. (TJ-MG - AC: 10000190681726001 MG, Relator.: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 11/02/2020, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2020).

Comprovado o fato jurídico e restando superada a premissa de ilegitimidade ou ausência de interesse, a pretensão comporta acolhimento direto por este órgão ad quem, visto que a causa versa sobre matéria de direito e encontra-se devidamente instruída com prova documental, estando madura para imediato julgamento (art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, conheço do recurso do Apelante e dou provimento para anular a sentença e julgar procedente o pedido autoral, determinando a expedição de mandado para a lavratura do registo civil do casamento de Pedro Bergamini e Delfina Marques Milagres, com efeitos retroativos à data da celebração religiosa (25 de setembro de 1934), observados os dados constantes na certidão de ID 16039957, na forma do art. 109, § 4º, da Lei n.º 6.015/1973.

Sem incidência de honorários advocatícios sucumbenciais ante a natureza do procedimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)